Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-97.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600128-97.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600128-97.2024.6.16.0026
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, extinguindo o feito, com resolução de
mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por
conseguinte, aplico à representa multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a
confirmar a liminar deferida. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada
Negativa , ajuizado por Rafael Alcântara Hannouche em face de Thais Takahashi, com fulcro no
artigo art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, alegando que a
representada, Sra. Thais Takahashi, por sua vez, embora qualifique-se como advogada e
empresária é atuante na política, tendo inclusive se candidatado a Deputada Estadual nas eleições
de 2022, bem como, declarada pré candidata a vereadora de Cornélio Procópio, sendo, ainda,
opositora política à atual gestão administrativa, inclusive ajuizando inúmeras ações judiciais.
Afirmou, a representada por motivações de diversidade política com a representante e com a atual
gestão administrativa, confeccionou e propagou reiteradamente por meio do aplicativo Instagram e
Facebook conteúdo sensacionalista e tendencioso, buscando imputar ao Representante e atual
gestão liderada pelo seu genitor, a pecha de imoral, de ímprobo e de corruptos. O vídeo foi gravado
e postado e divulgado pela representada em suas redes sociais na modalidade reels, contendo o
seguinte teor. "Olá população de Cornélio Procópio, hoje eu tenho atualizações do pedido de
cassação formulado contra os vereadores contra ato de improbidade Administrativa. Tivemos
aquela liminar deferida e em manobra jurídica o Presidente da Câmara conseguiu no Tribunal de
Justiça do Paraná suspender a liminar e o processo estava aguardando pauta para julgamento em
Setembro. Ontem, tivemos a sentença do Mandado de Segurança em primeira instância, mantendo
a liminar e determinando que seja realizada nova sessão da câmara com a observância da
legislação correta para o pedido de cassação. Isso leva à perda do objeto que o Presidente fez para
retardar a nova sessão. Ainda é possível o Presidente da Câmara recorrer e tentar a suspensão
novamente da liminar. Isso tudo serve para demonstrar como precisamos de mudança no nosso
Município e eliminar da política pessoas que praticam a corrupção. Assim que tiver notícia da
próxima sessão avisarei, mas alerto a população que recentemente o Presidente da Câmara
cancelou as transmissões ao vivo das sessões em total violação ao princípio da publicidade dos
atos públicos, como forma de coibir que a população saiba o que acontece naquela casa
Legislativa". Alegou que o vídeo foi confeccionado pela representante, causando repercussão
negativa à Pré-candidatura do representante, pois momento após a postagem a falsa notícia se
espalhou pelo Município). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE (RECORRIDO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010360
16/09/2024
17:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.079

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600128-97.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ

Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . A L E G A Ç Ã O D E
PROPAGANDA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
NÃO VOTO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Thais
Takahashi contra sentença que aplicou
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
propaganda eleitoral antecipada negativa,
com base em publicações feitas nas redes
sociais da recorrente com críticas à atuação
Num. 44010360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

de Rafael Alcantara Hannouche, Presidente
da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se
as publicações da recorrente configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa
com pedido explícito de não voto ou se se
enquadram no exercício legítimo da
liberdade de expressão e do debate político.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TSE exige a
presença de um dos três requisitos
alternativos para a configuração de
propaganda eleitoral negativa: (a) pedido de
não voto; (b) ato abusivo que desqualifique
o candidato, maculando sua honra ou
imagem; ou (c) ato sabidamente inverídico .

4. As publicações da recorrente não contêm
pedido explícito de não voto nem são
sabidamente inverídicas. As expressões
utilizadas caracterizam-se como críticas
políticas, admitidas no contexto de debates
públicos e no exercício da liberdade de
expressão.

5. A crítica à atuação do Presidente da
Câmara, ainda que contundente, não
ultrapassa os limites do aceitável no debate
democrático, não caracterizando
propaganda eleitoral negativa antecipada.
Não há ofensa à honra nem abuso nas
expressões, mas manifestação legítima
sobre a necessidade de mudanças no
cenário político local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura
propaganda eleitoral antecipada negativa o
exercício da liberdade de expressão por
meio de críticas políticas, sem pedido
explícito de não voto ou ataque à honra do
candidato.

R e s u l t a d o : I m p r o c e d ê n c i a d a
representação, com afastamento da multa
Num. 44010360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

aplicada em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, V.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul
Araujo Filho, publ. 28/08/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
que julgou procedente a representação proposta por RAFAEL ALCANTARA
HANNOUCHE e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Representada.

Na r. sentença, a MM. Juíza a 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR
entendeu que restaram comprovados a propaganda eleitoral antecipada, bem como o
pedido de não voto pela Representada, indeferindo o pedido de revogação da liminar
deferida, formulado pela Representada, e julgando procedente a Representação Eleitoral,
com aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Representada.

Devidamente intimada, a Representada apresentou o recurso, id. 43940972,
no qual aduz, de início, que não houve qualquer tipo de propaganda eleitoral antecipada,
muito menos na modalidade negativa.

Num. 44010360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

Menciona que impetrou Mandado de Segurança em decorrência da
arbitrariedade e das ilegalidades do presidente da Câmara dos Vereadores daquele
município durante a sessão da Câmara em que seria proposta a cassação dos
vereadores por ela denunciados, porém, em que foi presa e impedida de participar.

Após o julgamento pela procedência do Mandado de Segurança, a
Recorrente publicou mensagens em suas redes sociais do Instagram e Facebook
informando aos seus seguidores o resultado da decisão, sem que tivesse feito qualquer
referência ao Recorrente, mas tão somente aos vereadores, a quem foram dirigidos os
pedidos de cassação.

Acerca dessa publicação, a Recorrente destacou frases extraídas no julgado
de primeiro grau que, em seu entendimento, foram analisadas fora de seu correto
contexto.

Assevera que, no vídeo publicado, não se encontra pedido explícito de não
voto a quem quer que seja, nem tampouco do Recorrido e, da mesma forma, que não
atingiu a honra de qualquer daquelas pessoas. Alegou que, em sua fala, não há pedido
de não voto, mas de reflexão acerca da necessidade de uma mudança de cenário político
no município.

Devidamente intimado, o Representante apresentou as contrarrazões, id.
43940980, nas quais pugnou pela manifestação da sentença de 1º grau.

Sustentou que a Recorrente extrapolou os limites da liberdade de expressão
ao dirigir críticas de forma contundente e com conteúdo ofensivo aos seus adversários
políticos, e que fez uso das redes sociais para propagar suas mensagens através de
vídeos no Instagram e Facebook, o que traz grande repercussão, haja vista o grande
número de seguidores da Recorrente.

Alegou que o saber jurídico da Recorrente, aliados à lesividade e abusividade
existentes nos termos do vídeo demonstram a intenção da Recorrente em realizar
propaganda negativa. Ao final, o Recorrido requereu o desprovimento do recurso,
mantendo-se hígida a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a
Representação Eleitoral.

Na r. decisão, id. 43941372, foi negada a liminar de antecipação dos efeitos
da tutela requerida em grau recursal.

Em manifestação de id. 4395397, a Procuradoria Regional eleitoral pugnou
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Em petição de id. 43953956, a Recorrente noticia a juntada da denúncia
oferecida ao Recorrido nos autos de Ação Penal nº 0001099-16.2024.8.16.0075, id.
43953958 e a sentença nos autos de Mandado de Segurança nº 0001947-
03.2024.8.16.0075, id. 43953957.

É o relatório.

VOTO
Num. 44010360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade
recursal. Todavia, ouso divergir do entendimento do seu entendimento quanto à matéria
de fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou procedente a representação
pelos seguintes motivos:

No caso sub judice, não obstante os fatos trazidos pela representada não
sejam sabidamente inverídicos, posto que dizem respeito a tramitação dos
autos nº 0001947-03.2024.8.16.0075 de Mandado de Segurança, há na
postagem, após reiteradas referências ao representante, Presidente da
Câmara, pedido explícito de não voto [“Tivemos aquela liminar deferida e em
manobra jurídica o Presidente da Câmara conseguiu no Tribunal de Justiça
do Paraná suspender a liminar (...) Isso gera a perda do objeto do agravo que
o Presidente da Câmara fez para retardar a nova sessão. Ainda é possível ao
Presidente da Câmara recorrer e tentar a suspensão novamente da liminar.
Isso tudo serve para demonstrar como precisamos de mudança em nosso
Município e eliminar da política pessoas que praticam a corrupção. Assim que
tiver notícia da próxima sessão avisarei, mas alerto a população que
recentemente o Presidente da Câmara cancelou as transmissões ao vivo das
sessões (...)]
Além disso, a publicação veiculada tem conteúdo calunioso, voltado a
denegrir/desqualificar o pré-candidato (“Isso tudo serve para demonstrar
como precisamos de mudança em nosso Município e eliminar da política
pessoas que praticam a corrupção”), revelando o intuito de atacar também à
honra do representante.
Depreende-se, portanto, com base nos elementos configuradores da
propaganda eleitoral extemporânea negativa, o pedido explícito de não voto e
a ofensa à honra do representante, conforme acima destacado.
A propósito, veja-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
Desta feita, tendo em vista que houve um pedido explícito de não voto, além
de ofensa à honra do representante na postagem no Instagram e no
Facebook da representada no período da pré-campanha, tem-se a subsunção
do fato à hipótese legal da propaganda eleitoral negativa, de modo que, é de
rigor o reconhecimento da ocorrência da propaganda eleitoral antecipada
negativa.
Assim, reconhecida a ilicitude do conteúdo divulgado pela representada em
suas redes sociais, passo a analisar a aplicação da multa.

O e. relator, no seu voto, adota entendimento similar ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

No caso dos autos, embora a mensagem publicada tenha, de início, suposta
intenção de somente noticiar fatos que efetivamente ocorrem, quais sejam o
trâmite de processo de cassação de vereadores da Câmara dos Vereadores
daquela cidade de Cornélio Procópio, ou mesmo de outras medidas judiciais
que tramitam face o Recorrido, o que se destaca é a existência do pedido de
não voto e a forma ofensiva com que se dirige ao Recorrido naquela
Num. 44010360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

postagem, o que se desvia do aceitável quanto à liberdade de expressão e
livre manifestação que qualquer cidadão tem.
Daquela publicação, importante destacar alguns trechos que elucidam essa
situação.
Quando a Recorrente menciona: “Tivemos aquela liminar deferida e em
manobra jurídica o Presidente da Câmara conseguiu no Tribunal de Justiça
do Paraná suspender a liminar”, a Recorrente não está simplesmente
passando a informação do trâmite processual, mas de forma maliciosa,
sugerindo o uso de “manobra”, ou seja, subterfúgio ilícito no trâmite do
processo. Essa terminologia não é adequada na boa técnica jurídica.
Em outro trecho relevante na publicação, destaque-se: ““Isso tudo serve para
demonstrar como precisamos de mudança em nosso Município e eliminar da
política pessoas que praticam a corrupção”.
A Recorrente sugere a prática de corrupção pelas pessoas que estão
respondendo às demandas, em especial o Recorrido, na qualidade de
Presidente da Câmara, restando claro o ataque à sua honra.
Importante destacar que não há notícias de que nenhum desse processos,
mesmo aquele de natureza administrativa que tramita na Câmara dos
Vereadores, tenha ocorrido seu trânsito em julgado.
O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos
limites que o próprio regramento jurídico pátrio traz, e nos momentos
permitidos, o que não ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem
ataques pessoais, é aceitável, a imputação de crime e a difamação, jamais.

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
de não voto.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido
de estarem presentes ao menos um dentre três requisitos:

(...)
2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários três
requisitos alternativos, a saber: (a) pedido de não voto; (b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e (c) ato
sabidamente inverídico (precedente).
(...) [TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
28/08/2023]

Na peça publicitária apresentada pela recorrida, cuja eleitoralidade é bastante
Num. 44010360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

duvidosa, uma vez que traz notícia sobre batalha de liminares na Câmara de Vereadores,
o que se tem é que ela (i) descreve os desdobramentos das decisões judiciais relativas à
disputa, (ii) critica a atuação do Presidente da Câmara no episódio e (iii) se posiciona
sobre a necessidade de mudanças no perfil dos políticos.

Nenhuma dessas condutas se enquadra pedido de não voto, ato abusivo que
desqualifica candidato ou sabidamente inverídico.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que as expressões utilizadas
poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido
explícito de não voto, que é o que poderia conduzir à punição da pré-candidata, e mais
dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-
candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no voto
- ou, em casos como o presente, de não voto.

Vale insistir aqui: a discussão retratada na publicação nada tem de eleitoral,
mas apenas externa, torna pública, a guerra travada nos bastidores. Não há nada de
inverídico nem abusivo nisso, como reconhecido em primeiro grau, e não há também
pedido de não voto.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por dar provimento ao recurso para, reformando a
sentença, julgar improcedente a representação e afastar a multa aplicada em primeiro
grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Num. 44010360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

II.I. Admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no DJE/PR
nº 164/2024 em 16/08/2024, (id. 43940974, sexta-feira) e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 15/08/2024 (id. 43940972 – sexta-feira), mesmo antes de ser publicada a
referida sentença.

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS
TAKAHASHI em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, a qual julgou procedente a representação proposta por RAFAEL
ALCANTARA RANNOUCHE, ora recorrido.

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
antecipada negativa ocorrida em publicação realizada pela recorrente nas redes social do
Facebook e Instagram, na qual teria a seguinte mensagem:

“Olá, população de Cornélio Procópio. Hoje eu tenho atualizações
do pedido de cassação formulado contra os vereadores por ato de
improbidade administrativa. Tivemos aquela liminar deferida e em
manobra jurídica o Presidente da Câmara conseguiu no Tribunal
de Justiça do Paraná suspender a liminar e o processo estava
aguardando pauta de julgamento para setembro. Ontem, tivemos a
sentença do Mandado de Segurança em primeira instância,
mantendo a liminar e determinando que seja realizada nova sessão
da câmara, com observância da legislação correta para o pedido
de cassação. Isso gera a perda do objeto do agravo que o
Presidente da Câmara fez para retardar a nova sessão. Ainda é
possível ao Presidente da Câmara recorrer e tentar a suspensão
novamente da liminar. Isso tudo serve para demonstrar como
precisamos de mudança em nosso Município e eliminar da
política pessoas que praticam a corrupção. Assim que tiver
notícia da próxima sessão avisarei, mas alerto a população que
recentemente o Presidente da Câmara cancelou as transmissões
ao vivo das sessões, em total violação ao princípio da publicidade
dos atos públicos, como forma de inibir que a população saiba o
que acontece naquela casa Legislativa”.

Na r. sentença, id. 43940920, a MMª. Juíza Eleitoral entendeu que restou
Num. 44010360 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

comprovado nos autos que as postagens e publicações veiculadas nas redes sociais
Instagram e Facebook, tidas como propagandas antecipadas, apresentavam pedido de
não voto e ofensa à honra do Representante, ora Recorrido, julgando procedente a
Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa, com a aplicação
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar deferida, nos
termos do art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15
de agosto do ano da eleição.”

O art. 36 da Lei das Eleições prevê que a propaganda eleitoral só é permitida
a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade
de oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as
campanhas” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo art. 36-A da Lei das Eleições, que prevê situações que
não caracterizam propaganda antecipada, as quais também vieram reproduzidas na
Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das pré-
candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-
candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros
ou debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas
pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos
filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
Num. 44010360 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

as pessoas pré-candidatas;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances
artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024);

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 .

(...); § 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos
o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art.
36-A, § 2º)

Por outro lado, o art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe que:

“considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado
ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de
limitação da propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de
candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n.
264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.

Num. 44010360 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

Com efeito, o TSE já decidiu que se houver propaganda antes do período
permitido pelo art. 36 da Lei nº 9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à
dignidade, estará configurada a propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque
o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o
direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de personalidade,
como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ARTS. 36 E 36- A DA LEI
9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA
DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se
acórdão unânime em que o TRE/AL condenou a agravante ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
eleitoral extemporânea negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei
9.504/97). 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a
configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa
pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. No caso, é
inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou
vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não voto,
conforme se verifica na seguinte passagem: “então, eu chamo
você: ELEITOR, você já parou para pensar em quem vocês
ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é
esse crápula, vocês não votariam nele”, configurando-se, portanto,
o ilícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE.Ac. de
16.3.2023 no AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito
Gonçalves).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. FACEBOOK.
A U S Ê N C I A .
P E D I D O
E X P L Í C I T O
D E
V O T O .
DESCONFIGURAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo afastou a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, por entender que o vídeo e o
texto divulgado em página do Facebook, no dia 22 de fevereiro de
2020, com comentários desfavoráveis ao atual prefeito do
município de Vargem Grande do Sul/SP e provável candidato à
reeleição no pleito de 2020 e de menção positiva ao seu adversário
político, não violou a regra do art. 36 da Lei 9.504/97, diante do
permissivo contido no art. 36–A do mesmo diploma legal. 2. Na
decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seguimento
negado, para manter o aresto recorrido. 3. O Ministério Público
insiste no argumento de que a configuração de propaganda
extemporânea está presente no caso dos autos, diante do pedido
Num. 44010360 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

de voto não textual veiculado em data anterior ao período permitido
pela norma. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 4. O agravante
defende a configuração de propaganda antecipada, sob o
argumento de que, embora não tenha havido propaganda explícita,
houve pedido de voto na modalidade não textual, conduta que seria
vedada pelas normas que regem a propaganda e não amparada
nas exceções contidas no art. 36–A da Lei 9.504/97. 5. A
mensagem veiculada no Facebook foi assim descrita no acórdão
regional: "[...] então o meu voto não vai pro senhor devidamente
por um monte de funcionário que o senhor colocou aí dentro sem
concurso público, funcionários que não têm capacidade pra nada
que entraram aí de presente de natal do Papai Noel Amarildo.
Então senhor prefeito, esquecendo isso, que já está terminando teu
mandato, o senhor não vai entrar lá dentro mais mesmo, certo, eu
tenho certeza disso. O senhor não precisa nem se candidatar mais
que o senhor não ganha memo (sic) e eu trabalho memo (sic),
realmente, vou trabalhar a favor do meu amigo Rossi, todo mundo
sabe" (ID 41943788). 6. Esta Corte já manifestou o entendimento
de que, "com a regra permissiva do art. 36–A da Lei nº 9.504, de
1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou–se do
âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de
pré–candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja
pedido expresso de voto" (Rp 294–87, rel. Min. Herman Benjamin,
DJE de 9.3.2017). 7. O posicionamento da Corte paulista está
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a qual se firmou no sentido de que, em regra, a configuração
da propaganda eleitoral extemporânea, seja ela positiva ou
negativa, exige a presença de pedido explícito de votos ou,
mutatis mutandis, pedido explícito de não votos. 8. Conforme
destacado em sede do AgR–REspe 502–47, rel. Min. Admar
Gonzaga, "no julgamento do AgR–AI 9–24, de relatoria do Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e do AgR–REspe 43–46, de
relatoria do Min. Jorge Mussi, finalizado na sessão do dia
26.6.2018, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou, por ampla
maioria, a jurisprudência já firmada para as Eleições de 2016, no
sentido da essencialidade do pedido explícito de voto para a
incidência da multa por propaganda extemporânea". 9. Nos casos
paradigmas, indicados pelo recorrente, em que esta Corte concluiu
pela configuração de propaganda extemporânea (AgR–REspe
84–28, rel. Min. Luciana Lóssio, AgR–REspe 0600100–88, rel. Min.
Jorge Mussi), as críticas analisadas atribuíram condutas ilícitas e
ofensivas à honra e à dignidade de adversários políticos, o que não
se observa na espécie, uma vez que os termos, supostamente
ofensivos e utilizados no vídeo impugnado pelo ora agravante, não
extrapolam os limites de mera crítica política, demonstrando
apenas insatisfação com a gestão do Executivo municipal,
conforme consignado pela Corte de origem. CONCLUSÃO Agravo
Num. 44010360 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

regimental a que se nega provimento.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000450, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 23/11/2020)

Fixadas essas premissas, verifica-se que os requisitos encontram-se
presentes na publicação da mensagem realizada pela recorrente.

No caso dos autos, embora a mensagem publicada tenha, de início, suposta
intenção de somente noticiar fatos que efetivamente ocorrem, quais sejam o trâmite de
processo de cassação de vereadores da Câmara dos Vereadores daquela cidade de
Cornélio Procópio, ou mesmo de outras medidas judiciais que tramitam face o Recorrido,
o que se destaca é a existência do pedido de não voto e a forma ofensiva com que se
dirige ao Recorrido naquela postagem, o que se desvia do aceitável quanto à liberdade de
expressão e livre manifestação que qualquer cidadão tem.

Daquela publicação, importante destacar alguns trechos que elucidam essa
situação.

Quando a Recorrente menciona: “Tivemos aquela liminar deferida e em
manobra jurídica o Presidente da Câmara conseguiu no Tribunal de Justiça do
Paraná suspender a liminar”, a Recorrente não está simplesmente passando a
informação do trâmite processual, mas de forma maliciosa, sugerindo o uso de
“manobra”, ou seja, subterfúgio ilícito no trâmite do processo. Essa terminologia não é
adequada na boa técnica jurídica.

Em outro trecho relevante na publicação, destaque-se: ““Isso tudo serve
para demonstrar como precisamos de mudança em nosso Município e eliminar da
política pessoas que praticam a corrupção”.

A Recorrente sugere a prática de corrupção pelas pessoas que estão
respondendo às demandas, em especial o Recorrido, na qualidade de Presidente da
Câmara, restando claro o ataque à sua honra.

Importante destacar que não há notícias de que nenhum desse processos,
mesmo aquele de natureza administrativa que tramita na Câmara dos Vereadores, tenha
ocorrido seu trânsito em julgado.

O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos
limites que o próprio regramento jurídico pátrio traz, e nos momentos permitidos, o que
não ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem ataques pessoais, é aceitável, a
imputação de crime e a difamação, jamais.

A jurisprudência do TSE é clara no sentido de que a liberdade de expressão é
um direito fundamental, mas não é absoluta. A propaganda eleitoral antecipada resta
configurada quando há um pedido explícito de voto (ou de não voto) ou quando a
Num. 44010360 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

mensagem veiculada degrada ou ridiculariza candidatos, conforme estipulado pela
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A Resolução/TSE nº 23.610/2019, em seu art. 27, §§ 1º e 2º, permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, in verbis:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) .
( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a
candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput
deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) (Grifei)

No mesmo sentido, cito o julgado do C. TRE – SE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. ENTREVISTA
CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE
MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO
DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da
propaganda antecipada negativa exige “o pedido explícito de não
voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular
sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”.
(AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 13/12/2021).

Num. 44010360 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de
caráter absoluto e encontra limites na inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) -
destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não
será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar
quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública”.

3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista
fustigada que foi imputado ao Sr. Samuel Carvalho o crime de
“apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato
e considerá-lo improbo e desonesto.

4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao
trabalho do pré-candidato como advogado, pois explora um fato
específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória,
pela forma como o fato foi apresentado aos eleitores do município
de Nossa Senhora do Socorro.

5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de
intensificar o debate político na sociedade, é salutar e prioritário,
mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

6. Recurso desprovido.

(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des.
Tiago Jose Brasileiro Franco, Publicação: PSESS - Sessão
Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

Em outra citação relevante na publicação, objeto do presente
Recurso, a Recorrente assim se manifestou: ““Isso tudo serve para
demonstrar como precisamos de mudança em nosso Município e
eliminar da política pessoas que praticam a corrupção”. (Grifei)

A Recorrente deixou clara a mensagem para o não voto nesse
particular. Ora, eliminar da política pessoas que praticam a
corrupção tem a força semântica de: “não vote em...”. Restou
evidente essa intenção da Recorrente no pronunciamento que fez
aos seus seguidores na publicação.

O entendimento acima é acompanhado nos seguintes julgados, in
verbis:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE "NÃO
Num. 44010360 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

VOTO". NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANONIMATO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto nos autos de Representação
ajuizada em razão de supostas propagandas antecipadas
negativas em perfil anônimo, julgada procedente na 1ª instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a mensagem
veiculada configura pedido explícito de não voto, a caracterizar
propaganda antecipada/extemporânea; e (ii) determinar se houve
anonimato na publicação, apto a caracterizar outra ilicitude
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Lei Geral das Eleições (n. 9.504/97) estabelece prazo
determinado para a realização das propagandas eleitorais (após o
dia 15 de agosto - art. 36 caput-), logo, o desrespeito a esse prazo
sujeita os responsáveis à sanção.

4. Para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada
negativa é preciso que as críticas divulgadas em rede social
extrapolem a liberdade de expressão, ofendendo a honra e a
dignidade de determinada pessoa, provável candidata, ou que
dissemine conteúdo falso potencialmente lesivo, num contexto
indissociável de disputa eleitoral, ou então, que haja, antes do
período permitido, pedido explícito de "não voto". Precedentes.

5. A mensagem impugnada do pré-candidato a uma atuação
negativa, como uma pessoa indigna de confiança, antecipando a
disputa ao cargo de prefeito do Município de Serra e clamando o
eleitor a não votar naquele candidato, porquanto, numa simples
equivalência da carga semântica, a expressão "audifax não" tem o
mesmo sentido que teria se fosse dito "não vote em Audifax".

6. Para fins de balizamento da multa aplicável, a ideia de que
houve, no caso, ofensa à honra de pré-candidato, eis que o teor da
mensagem, notadamente no uso das expressões "estelionato
eleitoral" e "coronelismo", não ultrapassa espécie de crítica comum
na esfera política, relacionada a candidatos que supostamente não
cumprem suas promessas de campanha, ou que se mantém no
poder por longo e indeterminado período. Precedente.

7. O fornecimento dos dados cadastrados na rede social foi
suficiente para identificar o responsável, afastando a alegação de
anonimato conforme disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Num. 44010360 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

Precedentes.

8. Revela-se proporcional e razoável a fixação da multa em seu
patamar mínimo tendo em vista que a conduta ilícita verificada é
típica, e partiu de perfil de rede social de quem nem sequer é
candidato, de forma gratuita, não tendo sido comprovado, ainda, o
alcance da postagem, e afastada a caracterização do anonimato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa aplicada ao
valor mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa, mas afastando a alegação de anonimato.

Tese de julgamento:

1. O pedido explícito de "não voto" em propaganda eleitoral
antecipada negativa pode ser caracterizado pelo uso de
expressões com equivalentes semânticos que transmitam esse
conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; art.
57-D; Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060006074, Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 21.06.2024; TSE, Representação nº
060002671, Min. Alexandre de Moraes, DJE 23.11.2023.

(TRE – ES - RECURSO ELEITORAL nº060004522, Acórdão, Des.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 26/08/2024.) (Grifei)

Esses dispositivos aplicam-se também às manifestações ocorridas antes do
início do período oficial de propaganda eleitoral.

A sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pela Recorrente em suas
redes sociais teve a clara intenção de denegrir a honra do Recorrido, sugerindo aos seus
interlocutores o não voto ao Recorrido na eleição que se avizinha. Assim, não há
fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.
2. A identificação do responsável por publicação em rede social
impede a caracterização de anonimato.
Num. 44010360 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36

Por conseguinte, no que tange ao quantum da multa, mantenho-a no mínimo
legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que ausente causa de majoração.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI, mantendo in totum a
r. sentença de 1º grau, bem como a condenação com pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600128-97.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE - RECORRENTE:
THAIS TAKAHASHI - Advogados do RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ -
PR86785-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182 - RECORRIDO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE - Advogados do RECORRIDO:
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade. Vencido o relator, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010360 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2024 17:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091617451071800000042963373
Número do documento: 24091617451071800000042963373
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:56:36